Tribunal: TCU
Processo: 036.194/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO DE COMP. 00069, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652767, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Recuperação de estradas vicinais, recuperação e recomposição de vias urbanas com pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, recuperação de canais, caixas coletoras, valas e galerias pluviais com manilhamentos, drenagem de canais, reconstrução de escadarias de acesso inter-bairros, contenção de encostas, recuperação de casas destruídas pelas chuvas e construção de casas para relocar famílias de áreas de risco atingidas pelas enchentes. (no da TCE no sistema: 3222/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2309/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, originalmente, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, relativa à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados ao município de Candeia/BA, no âmbito do termo de compromisso 00069/2009 (Siafi 552767). Considerando que, por intermédio do Acórdão 4651/2024-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas da Sra. Maria Angélica Juvenal e da empresa SG Geotecnia Ltda., com a imputação de débito e a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seged) propôs (peça 170) a revisão de ofício do supramencionado Acórdão 4651/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da resolução 178/2005, com redação dada pela resolução 235/2010, ambas deste Tribunal, para tornar insubsistente a multa aplicada, por meio do item 9.6 do referido acórdão, à empresa SG Geotecnia Ltda. (03.876.747/0001-04), em face de sua extinção, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil (RFB) no dia 30/8/2016 (peça 169), antes, portanto, da prolação da decisão condenatória, ocorrida em 2/7/2024; Considerando que a Junta Comercial do Estado da Bahia encaminhou documentos que comprovam a liquidação e o cancelamento da inscrição da empresa SG Geotecnia Ltda., o que confirma a extinção da personalidade jurídica, nos termos do art. 51 do Código Civil; Considerado que o Ministério Público de Contas (MP/TCU) concordou com a proposta da Seged (peça 197); Considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, XLV, da Constituição Federal, e que este Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da resolução 178/2005 desta Corte. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 4651/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da resolução 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa SG Geotecnia Ltda. por meio do item 9.6 do referido acórdão, em razão da comprovação, nos autos, da extinção da personalidade jurídica da empresa. 1. Processo TC- Processo 036.194/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Lustoza Ltda. (01.785.355/0001-04); Maria Angélica Juvenal Maia de Queiroz (XXX.156.815-XX); Município de Candeias/BA (13.830.336/0001-23); SG Geotecnia Ltda. (03.876.747/0001-04). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.